Tribunal: TJDFT
Processo: 0730239-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. Deve ser mantida a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, em hipótese na qual a materialidade e autoria estão suficientemente comprovadas pelos elementos de prova produzidos nos autos, especialmente a palavra da vítima, que possui especial relevância, e o laudo de exame de corpo de delito.